Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA FORA DA REDE CREDENCIADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO LIMITADO AOS TERMOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação monitória ajuizada por estabelecimento hospitalar visando à cobrança de R$ 201.829,84 por serviços médico-hospitalares decorrentes de internação de paciente em caráter de urgência, em leito de UTI adulto.
2. Decisão anterior - Sentença julgou procedente o pedido monitório e a denunciação da lide, condenando o réu e a Operadora do plano ao pagamento integral da despesa hospitalar atribuída ao beneficiário.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (i)legitimidade passiva da operadora Notre Dame Intermédica; (ii) a (in) adequação da ação monitória para cobrança de despesas hospitalares ante à alegação da inexistência de prova escrita capaz de embasá-la; (iii) a responsabilidade contratual da Operadora em arcar com os valores cobrados por despesa médico-hospitalar fora da rede credenciada, bem como a sua extensão.
III. Razões de decidir
4. As contas apresentadas nas quais estão discriminados o período da internação do réu a que se referem, os itens utilizados/serviços prestados, a quantidade, o valor unitário e o total correspondente, além dos prontuários médicos, nos quais constam a evolução diária do paciente, medicações ministradas, exames e plano terapêutico realizados representam prova escrita capaz de demonstrar a verossimilhança do direito de crédito que o autor alega ter em relação ao réu. Portanto, evidenciada a existência de documento monitório apto a embasar a ação, art. 700, caput, do CPC e a adequação da via eleita.
5. A Operadora do plano de saúde, denunciada da lide pelo réu por força do contrato existente entre as partes, art. 125, inc. II, do CPC, tem legitimidade passiva para compor ação monitória na qual se cobra despesa médico-hospitalar de beneficiário do plano.
6. Diante da internação de emergência do paciente em hospital não credenciado, a Operadora do plano de saúde tem obrigação de reembolsar as despesas médico-hospitalares relativas ao beneficiário, no entanto, no limite das obrigações contratuais, e não de forma integral, consoante previsão expressa constante do contrato e do art. 12, inc. VI, da Lei no 9.656/1998. Sentença parcialmente reformada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 125, II; CC, Lei no 9.656/98, arts. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2664433/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/11/2024; STJ, AgInt no AgRg no REsp no 1.567.310/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp no 1.551.869/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.11.2018; TJDFT, Acórdão no 1221425, Apelação Cível no 0726530-35.2017.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, Rel. Designado Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 11.12.2019; TJDFT, Acórdão no 985772, Apelação Cível no 20130710067829, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 26.10.2016; TJDFT, Acórdão no 1372938, Apelação Cível no 0710614-72.2019.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15.09.2021; TJDFT, Acórdão no 1923144, 0752591-20, Relatora Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/9/2024)